Tribunal: TJES
Processo: 5002383-52.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002383-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: VLADIMIR SALLES SOARES e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE RESERVA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de intermediação de passagens aéreas contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral de voo contratado pelos autores, com origem em Vitória/ES e destino final em Mendoza/Argentina, via conexão em São Paulo.

2.Os autores alegam que a mudança nos horários dos voos causou pernoite não planejado em São Paulo e despesas adicionais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa responsável apenas pela intermediação da venda de passagens aéreas responde solidariamente por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento ou alteração unilateral do voo pela companhia aérea.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A legitimidade passiva da recorrente é reconhecida com base na teoria da asserção, sendo a discussão quanto à responsabilidade matéria de mérito.

5. A empresa Booking.com atuou exclusivamente como intermediadora da compra de passagens aéreas, não havendo defeito na prestação do serviço de intermediação.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.082.256-SP (Info 788), firmou entendimento de que a agência de turismo que apenas realiza a venda da passagem não responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento ou alteração de voo.

7.A responsabilidade pelos danos decorrentes da alteração do voo é exclusiva da companhia aérea contratada, nos termos do art. 14, §3º, I e II, do CDC.

8. Ausente comprovação de falha na intermediação ou de atuação além da mera venda, impõe-se o afastamento da condenação em face da Booking.com.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais em desfavor da Booking.com.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma que atua exclusivamente como intermediadora da venda de passagens aéreas não responde solidariamente por danos decorrentes do cancelamento ou alteração de voo. 2. A responsabilidade nesses casos é exclusiva da companhia aérea contratada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º, I e II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.09.2023 (Informativo 788).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002383-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

RECORRIDOS: VLADIMIR SALLES SOARES, NAYANNA MOURAO SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE RESERVA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de intermediação de passagens aéreas contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral de voo contratado pelos autores, com origem em Vitória/ES e destino final em Mendoza/Argentina, via conexão em São Paulo.

2.Os autores alegam que a mudança nos horários dos voos causou pernoite não planejado em São Paulo e despesas adicionais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa responsável apenas pela intermediação da venda de passagens aéreas responde solidariamente por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento ou alteração unilateral do voo pela companhia aérea.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A legitimidade passiva da recorrente é reconhecida com base na teoria da asserção, sendo a discussão quanto à responsabilidade matéria de mérito.

5. A empresa Booking.com atuou exclusivamente como intermediadora da compra de passagens aéreas, não havendo defeito na prestação do serviço de intermediação.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.082.256-SP (Info 788), firmou entendimento de que a agência de turismo que apenas realiza a venda da passagem não responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento ou alteração de voo.

7.A responsabilidade pelos danos decorrentes da alteração do voo é exclusiva da companhia aérea contratada, nos termos do art. 14, §3º, I e II, do CDC.

8. Ausente comprovação de falha na intermediação ou de atuação além da mera venda, impõe-se o afastamento da condenação em face da Booking.com.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais em desfavor da Booking.com.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma que atua exclusivamente como intermediadora da venda de passagens aéreas não responde solidariamente por danos decorrentes do cancelamento ou alteração de voo. 2. A responsabilidade nesses casos é exclusiva da companhia aérea contratada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º, I e II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.09.2023 (Informativo 788).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
Vladimir Salles Soares
e
Nayanna Mourão Soares
em face de
Gol Linhas Aéreas S.A.
e
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.
, na qual os autores alegam terem adquirido passagens aéreas de ida e volta junto à companhia aérea requerida, com embarque em Vitória/ES e destino final em Mendoza/Argentina, com conexão em Guarulhos/SP. Informam que o voo original estava programado para o dia 17/11/2023, com partida às 15h45min e chegada ao destino final às 23h45min do mesmo dia. No entanto, após alteração unilateral, o voo passou a chegar em São Paulo às 19h25min do dia 17/11/2023, com a conexão para Mendoza apenas no dia 18/11/2023, às 17h45min, o que os obrigou a pernoitar em São Paulo. Alegam que tentaram remarcação para voo mais cedo no dia 18, sem sucesso, arcando com despesas de hospedagem e alimentação. Requerem, por isso, indenização por danos materiais e morais.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 11169427), nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e:

Julgo procedente o pedido autoral de condenação, solidariamente, da parte Ré GOL LINHAS AEREAS S.A. e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.087,08 (mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos) em 18/11/2023, com correção monetária a partir da data mencionada e juros a partir da citação.

Condeno, ainda, solidariamente, a parte Ré GOL LINHAS AEREAS S.A. e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Autor, com juros legais e correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, ambos a partir desta data.

A correção monetária deve ser calculada com base a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignada, apenas a requerida Booking.com interpôs Recurso Inominado (ID 11169431), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, bem como inexistência de danos indenizáveis. Subsidiariamente, requer a minoração do valor do dano moral.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 11169437), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11169433 e 11169434).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente
, afasto a alegação de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade deve ser feita com base na narrativa inicial, sendo evidente a pertinência subjetiva da parte demandada. Eventual discussão sobre a responsabilidade civil é matéria de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Superada a questão preliminar, prossigo ao mérito, adiantando, desde logo, que entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença para afastar a responsabilidade da recorrente.

A controvérsia reside em saber se a empresa
intermediadora da venda de passagens aéreas
pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes de alteração/cancelamento do voo realizado pela companhia aérea.

Da análise dos autos, verifico que a empresa Booking.com atuou exclusivamente como intermediadora da venda, não havendo defeito na emissão ou informação prestada no ato da contratação. O contrato de transporte aéreo foi celebrado com a Gol, a quem incumbia assegurar a execução do serviço.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Informativo 788, é no sentido de que a agência vendedora não responde solidariamente com a companhia aérea nestes casos:

A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
. STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 (Info 788) –
grifo nosso.

O consumidor comprou a passagem da agência de turismo. Ocorre a companhia aérea cancelou o voo adquirido. A agência, que apenas vendeu o bilhete, não tem responsabilidade civil por esse cancelamento (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). A responsabilidade é exclusiva da companhia aérea.
STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 (Info 788) –
grifo nosso.

Nesse contexto, não se verifica defeito na prestação do serviço imputável à recorrente, tampouco se demonstra sua atuação além da mera intermediação, hipótese que afasta a responsabilidade civil nos termos do art. 14, §3º, I e II, do CDC:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diante disso, não subsiste a condenação solidária da Booking.com, uma vez que não possui responsabilidade pelo evento danoso, mantendo-se a responsabilização da Corré Gol Linhas Aéreas.

Por fim, ressalto que como foi afastada a responsabilidade da recorrente, não subsiste interesse na análise nas demais questões suscitadas em seu recurso (inocorrência do dano moral e redução do seu valor), sendo oportuno consignar que a empresa responsável pela falha da prestação de serviço não interpôs recurso, transitando em julgado tais matérias.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos autorais em face da BOOKING.COM.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré
BOOKING.COM - BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, como é o caso da Recorrente, entendo pela pertinência subjetiva das empresas na presente demanda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESERVA DE HOSPEDAGEM PELO SITE BOOKING.COM - INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVADA - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de prestação de serviços - Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos, referentes aos gastos que os autores tiveram ao contratarem nova acomodação. (TJ-MG - AC: 10000230070690001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em análise dos autos, reconhecida a legitimidade passiva, conforme fundamento supra, restou comprovado que, embora tendo a companhia aérea informado antecipadamente a alteração de voo, não possibilitou a reacomodação por outro voo mais cedo ou por outra companhia aérea, o que era direito da parte autora, nos termos do artigo 12 da Resolução nº. 400 da ANAC, que, inclusive, comprovou gastos com hospedagem e alimentação.

Nesse sentido, entendo que a Recorrente, solidariamente, incorreu em falha na prestação de serviço e, portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por via reflexa, é devida a condenação em restituir para o consumidor o prejuízo material auferido com o alteração do voo e, no tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta das rés ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial, conforme precedentes jurisprudenciais.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.